Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Analisando os autos, vislumbro que a decisão combativa (ID 208663508 – autos de origem) foi disponibilizada no DJe no dia 27/08/2024 e publicada dia 28/08/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 29/08/2024. Nestes termos, o prazo final para a interposição de quaisquer irresignações teria findado, nos termos artigo 1.003, §5o, combinado com o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste acerca da tempestividade da juntada do recurso. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.